Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER LEGAL DO ESTADO DE PRESTAR TRATAMENTO DE SAÚDE E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO DITO REALIZADO DE FORMA INADEQUADA. MORTE DE DETENTO. SEPSE DE FOCO PULMONAR E RENAL. CAUSA NATURAL. SINTOMAS NÃO RELATADOS QUANDO DA ADMISSÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO. SITUAÇÃO EM QUE TERIA INCORRIDO O DISTRITO FEDERAL EM OMISSÃO ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
2. O e. STF, no julgamento do RE 841526/RS, sob o rito da repercussão geral, firmou a tese de que em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inc. XLIX, da CF, o Estado é responsável pela morte de detento. Portanto, o Estado não responde civilmente por qualquer óbito ocorrido no âmbito do sistema prisional, somente quando não observa o seu dever legal de agir para impedir o evento danoso.
3. Morte do genitor do autor por sepse de foco pulmonar e renal. Realizada triagem pela equipe de saúde do Centro de Detenção Provisória, o detento não apresentou qualquer queixa sobre seu estado de saúde e não informou quaisquer sintomas relacionados à infeção que lhe acometia nos quinze dias que esteve em reclusão. Morte natural que não pode ser caracterizada como resultado prejudicial não evitado pela omissão no cumprimento pelo Distrito Federal do dever legal de prestar serviço de saúde e de respeitar a integridade física da pessoa encarcerada. Hipótese em que não se mostra possível estabelecer conexão direta entre a afirmada deficiência no tratamento recebido ao tempo em que deu entrada e que esteve recluso em estabelecimento prisional e o evento morte.
4. Responsabilidade por omissão estatal não configurada. Dever de indenizar não caracterizado.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.